Tribunal: TJBA
Processo: 0500702-50.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500702-50.2016.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRISAS DO IPITANGA Advogado(s): PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES APELADO: LEILA ISANDRA SANTANA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR ABANDONO DA CAUSA SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO QUE VISA A ANULAÇÃO DO JULGADO SOB A ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO (PATRONO E PARTE) PARA A VALIDADE DA EXTINÇÃO POR INÉRCIA QUALIFICADA. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Brisas do Ipitanga Empreendimentos LTDA - SPE em face de sentença que extinguiu o processo executivo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do suposto abandono da causa. A apelante sustenta que não houve a sua intimação pessoal para suprir a falta, conforme determina a norma processual, arguindo a nulidade da sentença por vício de procedimento. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por abandono da causa pode ser decretada apenas com a intimação do patrono da parte via Diário da Justiça, ou se é indispensável a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC. III. Razões de decidir A extinção do feito por abandono pressupõe a inércia da parte após ser intimada pessoalmente para dar andamento ao processo. A exigência de intimação pessoal não é formalismo dispensável, mas garantia do contraditório e da ciência real da parte sobre o risco de extinção da demanda. No caso concreto, inexiste nos autos prova de que a instituição exequente tenha sido intimada por carta com aviso de recebimento ou mandado, o que configura vício insanável e cerceamento de defesa. O princípio da primazia do julgamento de mérito impõe que o juiz oportunize a regularização do feito antes de encerrar a prestação jurisdicional por questões meramente formais. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) reclama a prévia intimação pessoal da parte autora, após a intimação do seu advogado, sendo nula a sentença proferida sem a observância dessa dupla diligência." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4º, art. 6º, art. 485, inciso III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0005007-04.2011.8.05.0250, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, julgado em 17/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500702-50.2016.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Apelante Brisas do Ipitanga Empreendimentos LTDA - SPE e como Apelada Leila Isandra Santana Santos ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença de extinção sem resolução do mérito (ID 57795410) e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, conforme a providência contida no dispositivo do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA